Tribunal: TJDFT
Processo: 0741448-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741448-05.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA EMBARGADO: CARMEM SILVERIO DE OLIVEIRA, ESPEDITO FRANCISCO DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 51995826), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora